Tribunal: TJMT
Processo: 1025599-38.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025599-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROBSON SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 474.358.361-68 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1025599-38.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Robson Soares do Nascimento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
,
se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença,

restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em análise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1025599-38.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Robson Soares do Nascimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Robson Soares do Nascimento, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco, mantendo a multa originalmente aplicada.

Inconformado, sustenta o recorrente, em suma, a imprescindibilidade de intimação pessoal do banco agravante para a fluência da multa cominatória,

conforme determina a Súmula 410 do STJ.

Diante disso, requer a reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.726,72, visto que não houve a intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do enunciado da Súmula 410 do STJ.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 189050670).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.

190187160) mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id.

190752163) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1025599-38.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Robson Soares do Nascimento.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado por Robson Soares do Nascimento em face da Banco Pan S.A., nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira, objetivando o pagamento da quantia de
R$3.726,72, referente à multa cominatória pelo decurso de 18 (dezoito) dias para restituição do bem.

Garantido o juízo, a instituição financeira, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, a qual foi rejeitada, aplicando 18 (dezoito)
dias de multa em face do decurso do prazo de 48 horas para restituir o veículo ao executado
.

Insurge-se, então, a agravante, sustentando a nulidade da execução da multa, ao fundamento de que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer referente à entrega do veículo. Alega, que
não foi observado o requisito primordial constante da Súmula 410 do STJ.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, o dissenso repousa no fato da inexistência de intimação pessoal da instituição financeira para devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão, a legitimar a incidência, e por corolário, a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que
a instituição bancária ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar pelo juízo e apreendido o veículo objeto da lide.

O requerido manejou recurso de agravo de instrumento (n. 1020646-65.2022.8.11.0000), que foi conhecido e provido monocraticamente por este Relator, reconhecendo a inexistência de constituição em mora do devedor, oportunidade em que determinou-se a restituição do bem, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00.

In casu
, a parte autora foi devidamente intimada para cumprir a decisão de devolução do veículo ao agravado, no prazo de 48 horas, através de seu patrono, no dia 22.11.2022, consoante registro no sistema PJE, mas somente efetivou o cumprimento da determinação judicial no dia 13.12.2022, ou seja, 18 dias após o transcurso do prazo de 48h.

Ainda, observar-se que a instituição financeira compareceu nos autos pedindo dilação do prazo para realizar a restituição do bem (id. 104680530 – autos de origem).

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, seja através dos patronos, seja pessoalmente, ao intervir no feito postulando pela dilação do prazo.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA –
INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ – SUPERAÇÃO – ARTIGO 513, §2º DO CPC –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL PELO SEGURO GARANTIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 835 DO CPC – OBSERVÂNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DO AUTOR AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE DETERMINADO NA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – AMPLIAÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – ARTIGO 85, §1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES-EXEQUENTES PROVIDO.

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
” (TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

[...].

Considerando a natureza da multa coercitiva e o não cumprimento no prazo assinalado pelo Magistrado, apesar de previamente notificado o executado para regularizar os canais de autoatendimento, cabível a manutenção do valor da multa cominatória em montante que não se considera excessivo, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente às circunstâncias do caso concreto.[...]
” (RAC n.º

1057696-70.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J.08.03.2022

-

negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula nº 410). Contudo, excepcionalmente, quando constatado o intuito procrastinatório do devedor, deve ser admitida a intimação feita na pessoa do advogado, mormente se este for procurador da parte executada desde o início da demanda e se ambos, advogado e devedor, tiveram ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação.

A doutrina explica que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado.

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto
”. (RAI n.º 1022362-64.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J 23.02.2022 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
– COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer
,
bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017)”
. (RAI nº 1024322-89.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 10.03.21 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024